Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0702767-51.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ DIAS CARDOSO RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DECOTADA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. MULTAS DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESCISÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A suscitada inovação recursal não ocorreu, pois a matéria pleiteada pela empresa ré foi apresentada ao juízo sentenciante. Por outro lado, suscitada de ofício e acolhida inovação recursal em relação ao recurso do autor, tendo em vista que o pedido aviado fora decotado após a realização de emenda à inicial, deixando de ser submetido à primeira instância. Recurso do autor parcialmente conhecido. 3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a devolução dos valores. Art. 18, § 1o, inciso II do CDC. 4. No caso dos autos, após a aquisição de veículo zero quilômetro, foi constatado a existência de diversos vícios, sendo que alguns deles subsistem até o presente momento, conforme comprovado por laudo pericial. Além disso, a métrica utilizada pelo medidor de velocidade ensejou a ocorrência de infrações de trânsito em desfavor do autor. 4.1. Os reparos não foram realizados no prazo estipulado no artigo 18 do CDC, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão contratual com a restituição do valor pago, estabelecida no inciso II do § 1o do citado artigo. Ademais, os danos materiais experimentados foram causados pelo referido vício, devendo ser ressarcidos ao autor o valor das multas de trânsito. 5. Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira, devendo ser mantida a rescisão do contrato de financiamento do bem. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial do autor. 7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 8. Preliminares de violação à dialeticidade e inovação recursal rejeitadas. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da terceira ré conhecido e não provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais em face do desvio produtivo, tendo em vista que teria abdicado de seu tempo para resolver os problemas ocasionados em seu veículo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique Gonçalves, OAB/DF 68.050 (ID 42194665). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.292.817, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/05/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 47244120, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027